Tribunal: TJBA
Processo: 0585850-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0585850-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLAVIO OLIVEIRA PASSOS Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA EX OFFICIO QUANTO AO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado contra sentença que o julgou culpado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 594 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade. 2. O apelante pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena, reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além de pleitear o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição retroativa do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal; e (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a justificar a manutenção da condenação e dosimetria fixada na sentença, bem como elementos para negativa do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa do crime de corrupção ativa, tendo em vista a pena concretamente aplicada (2 anos de reclusão) e o lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal. 5. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da confissão do réu e da robustez do conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão. 6. Depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem meio idôneo de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC 737.535/RJ). 7. Inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, diante da reincidência do acusado em crime da mesma natureza. 8. Pena final fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Indeferido o direito de recorrer em liberdade, pela necessidade de garantia da ordem pública, dinte do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a garantia de aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença reformada ex officio para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 333 do Código Penal, em razão da prescrição retroativa. Tese de julgamento: “1. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP). 2. Mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), diante de provas robustas de materialidade e autoria. 3. Indevida a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão da reincidência específica. 3. Afastada a possibilidade de apresentação de recursos em liberdade, em razão da probabilidade de reiteração delitiva e para preservar futura aplicação da lei penal” Normativos relevantes citados: CP, arts. 109, V, 110, §1º, 333; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0585850-88.2016.8.05.0001, oriunda da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Flávio Oliveira Passos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto pelo condenado Flávio Oliveira Passos, reformando-se, ex officio, a sentença, para reconhecer a extinção da punibilidade do crime tipificado no art. 333 do Código Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com estabelecimento da pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para o crime de tráfico de drogas, mantido o regime de cumprimento de pena, além do pagamento de valor equivalente a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto.